Tribunal: TJDFT
Processo: 0744235-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744235-05.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Após o indeferimento da gratuidade de justiça (id 65618693) e efetuado o preparo, retornam os autos para análise dos demais pedidos, em sede liminar. A credora agrava de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716098-78.2022.8.07.0001 - id 213141372) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela cautelar pois não comprovada a dilapidação ou ocultação do patrimônio e deferiu o processamento da fase de cumprimento de sentença, na forma do CPC 523, § 1o. Narra que é credora de R$128.925,07, pois a devedora foi condenada ao pagamento de 1,25% sobre o valor total dos bens do espólio de Eder Souza e Silva, ainda que tenha sido feito inventário extrajudicial. Argumenta que, no inventário extrajudicial, os herdeiros ocultaram bens, que indica na peça recursal, aos quais foram atribuídos valores no inventário judicial em que requereram desistência, além de atribuírem aos demais bens valor menor que o de mercado e menor que o indicado pelo Governo para fins fiscais, sustentando a dilapidação patrimonial, pois os herdeiros informam à Agrodefesa não possuírem qualquer semovente na fazenda, entretanto, declaram parte deles na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial, bem como incluíram Viviane Lemos no inventário, na condição de companheira, direitos aos quais ela não faz jus por força de sentença com trânsito em julgado, em razão da separação total de bens adotada quando da celebração da união estável com o genitor do agravado. Acrescenta que o valor dos bens atribuídos pelos herdeiros foi de R$ 2.550.000,00, enquanto a agravante, após diversas buscas, afirma ter comprovado o total de R$ 9.094.249,52. Discrimina os referidos bens. Aponta risco de dano na possibilidade de dilapidação do patrimônio. Requer a tutela de urgência para “bloqueio cautelar de arresto/sequestro/arrolamento de bens/registro de protesto contra alienação de bem/penhora no rosto dos autos” do processo 0742470-30.2023.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, penhora do valor depositado em conta judicial daqueles autos, bem como constrição, via Sisbajdud e Renajud. 2. Não há perigo de dano, pois o acréscimo de herdeira, ainda que não faça jus a essa condição, e eventual ocultação de semoventes na declaração prestada à Agrodefesa, de per si, não comprovam dilapidação patrimonial a justificar o deferimento de arresto cautelar. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator